Tribunal: TJDFT
Processo: 0742269-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0742269-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO PINHEIRO VIANA - ME AGRAVADO: BRASIL MOTOS COMERCIO ACESSORIOS LTDA - ME, BRASIL MOTOS MANUTENCAO E REPARACAO DE MOTOCICLETAS LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 1o de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator